Tribunal: TJDFT
Processo: 0749952-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (STJ, REsp 1696396/MT, Tema Repetitivo 988).
2. Não havendo prova acerca do momento da efetiva ciência da parte interessada quanto à violação objeto de pedido indenizatório, não há que se falar no reconhecimento da prescrição antes da conclusão da instrução processual.
3. A litigância de má-fé não se presume, razão pela qual, para o seu reconhecimento, é necessária a prova irrefutável e manifesta de que uma das partes agiu com dolo a fim de causar dano processual à parte contrária.
4. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.